Tribunal: STF
Processo: ARE 1578257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PERCEPÇÃO DE SALÁRIO INFERIOR AO MÍNIMO. MAJORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS SEM ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLICAÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM ADEQUAÇÃO VENCIMENTAL. VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.



    1. Ficou delineado que, à época de suas contratações, os demandantes exerciam o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com jornada de trabalho semanal de 20 horas e remuneração correspondente a meio salário mínimo, e, com a vigência da Lei Complementar Municipal nº 1.215/2021, tiveram a carga horária majorada para 40 horas semanais, com remuneração de um salário mínimo.



    2. O ente público promovido, ao pagar salário inferior ao mínimo, em momento anterior à instituição do Regime Jurídico Único, já violava o princípio da legalidade, por ser consabido que é direito dos trabalhadores o recebimento de remuneração de, pelo menos, um salário-mínimo, consoante assegurado nos incisos IV e VI do artigo 7º da Constituição da República de 1988



    3. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento pela impossibilidade de percepção de remuneração global em montante aquém do salário mínimo, editando, para tanto, a Súmula Vinculante nº 16, verbis: "Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público".



    4. Antes de dobrar a carga horária do servidor para 40 horas semanais, o ente público já deveria haver implementado a remuneração de um salário mínimo, posteriormente efetuando o aumento salarial correspondente à duplicação da jornada.



    5. A ampliação da carga horária semanal sem o devido aumento salarial implicou violação ao postulado da irredutibilidade de vencimentos, haja vista a diminuição do valor correspondente ao salário-hora.



    6. Não se verifica violação ao postulado na isonomia pelo fato de haver eventual tratamento diferenciado com relação aos trabalhadores da iniciativa privada, porquanto, além de se tratar de regimes jurídicos distintos, está sendo dada efetividade, pelo Judiciário, a direito contido na Lei Maior, razão pela qual não incide a vedação contida na Súmula Vinculante nº 37 do STF.



    7. Apelação conhecida e provida. Reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais. Incidência de juros e correção monetária em conformidade com o julgamento, pelo STJ, do tema repetitivo nº 905 e, a partir na publicação da EC 113/2021, aplicação da taxa Selic. Percentual de verbas honorárias a ser quantificado em sede de liquidação (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I e II; 7º, incisos IV e VI; 37, incisos X e XV; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente